Tribunal: CARF
Processo: 13952.720108/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13952.720108/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.144 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA. REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o desconto de crédito na aquisição de bens para revenda submetidos
ao regime monofásico de apuração da contribuição não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se indeferira o ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa, mercado
interno, por se referir a mercadorias adquiridas para revenda submetidas ao regime monofásico
(gasolina e óleo diesel), cujo desconto de crédito, por parte das distribuidoras e das empresas
varejistas, encontra-se vedado por lei (a alínea “b” do inciso I do artigo 3o das leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, c/c §§ 1o e 1o-A do artigo 2o das mesmas leis).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito, com o deferimento do ressarcimento formulado, devidamente corrigido pela
taxa Selic, aduzindo, ainda, o seguinte: (i) o direito ao crédito encontra-se assegurado pelo art. 17
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.720108/2017-61
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.144 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13952.720108/2017-61

da lei 11.033/2004 c/c art. 16 da 11.116/2006 e (ii) “o regime de recolhimento concentrado e/ou
monofásico, através de alíquotas especiais, não retirou da impugnante/recorrente,
(Distribuidora), a sujeição passiva tributária, inobstante a revenda desses produtos, (gasolina e
óleo diesel), estejam submetidas à aplicação de alíquota zero”, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do CARF e da Receita Federal.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sendo o acórdão
ementado nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2012
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
DISTRIBUIDORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apuração de crédito da Cofins sobre a aquisição de gasolina (exceto gasolina
de aviação) e óleo diesel para revenda porquanto expressamente proibida no art. 3o, I,
“b”, c/c art. 2o, § 1o, I da Lei no 10.833, de 2003.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2022, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 12/04/2022 e requereu a reforma do acórdão, reafirmando os
argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferiu o ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa, mercado interno, por
se tratar de mercadorias adquiridas para revenda submetidas ao regime monofásico (gasolina e
óleo diesel), cujo desconto de crédito, por parte das distribuidoras e das empresas varejistas,
encontra-se vedado por lei (a alínea “b” do inciso I do artigo 3o das leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, c/c §§ 1o e 1o-A do artigo 2o das mesmas leis).
De pronto, deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
julgamentos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.894.741 e 1.895.255),
mas ainda não transitados em julgado, decidiu pela impossibilidade de as empresas adquirentes
de produtos submetidos ao regime monofásico se creditarem das contribuições não cumulativas,
verbis:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.144 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13952.720108/2017-61

RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO
DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA
SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS
N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o,
DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E
SISTEMÁTICO.
ART.
20,
DA
LINDB.
CONSEQUÊNCIAS
PRÁTICAS
INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade
não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos
de monofasia e substituição tributária), a saber: Súmula Vinculante n. 58/STF:
"Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos,
sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não
cumulatividade"; • Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade
não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de
insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o,
§ 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição
não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica
contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o advento
dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art.
24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal de
Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo art. 17,
da Lei n. 11.033/2004, a saber: (...)
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido (...)
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n. 1.109.354 /
SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados
em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o custo
de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É preciso
compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas
concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso
fosse não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e
plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.144 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13952.720108/2017-61

de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da
cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que
exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da
CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e também o objetivo de
neutralidade econômica que é o componente principal do princípio da não
cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria o princípio da
não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais lembrar
que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria para o
financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88), atendendo
ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de crise estariam
sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa Seguro Desemprego
para serem direcionados a uma redistribuição de renda individualizada do fabricante
para o revendedor, em detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa
também se realiza através do pagamento dos tributos devidos, mormente quando
vinculados a uma destinação social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que
se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e
revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica,
os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
11. Recurso especial não provido. (REsp 1.894.741, rel. Min. Mauro Campbel Marques,
j. 05/05/2022)
O CARF também já decidiu acerca da matéria, para o mesmo Recorrente destes
autos, conforme se depreende da ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 03/08/2004 a 31/08/2006
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.144 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13952.720108/2017-61

CRÉDITO
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
BENS
PARA
REVENDA.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
SISTEMÁTICA
MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos
referidos nos §1o e §1A do artigo 2o da Lei 10.833/2003, nos termos das alíneas "b"
dos incisos I dos artigos 3o da referida lei. Tal disposição não foi revogada pelo artigo
17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de creditamento, mas
apenas sobre a manutenção de créditos, apurados conforme a legislação específica.
(Acórdão 3302-012.815, rel. José Renato Pereira de Deus, j. 24/10/2022)
Assim, alinhando-se às decisões supra, conclui-se nos seguintes termos: (i) o
princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), (ii) o art. 17 da Lei 11.033/2004 diz
respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em
vigor, não permitindo, portanto, a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelo
art. 3o, I, "b", das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e (iii) é vedado o desconto de crédito na
aquisição para revenda dos produtos de que tratam os § 1o e §1o-A do art. 2o da Lei 10.833/2003,
nos termos da alínea "b" do inciso I dos mesmos artigos.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 526
DF CARF MF
Original